Tribunal: TJSP
Processo: 0060279-70.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
r no 1.021/2007 que incorporou tal gratificação aos vencimentos dos policiais, revogando expressamente a LC 873/00 – No tocante ao pedido de recálculo também não merece guarida a pretensão por aplicação automática do disposto no art. 129 da CE – Decisão reformada – Recursos providos.
(TJSP; Apelação Cível 0060279-70.2012.8.26.0053; Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações e Adicionais

Relator(a):

Danilo Panizza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
POLICIAL MILITAR ATIVO – Pretendida a incorporação da gratificação por atividade policial (GAP) ao salário base (padrão) do servidor, bem como a sua incidência no cálculo dos adicionais por tempo de serviço e sexta-parte, além do RETP – Procedência – Critérios de absorção estabelecidos pela Lei Complementar no 1.021/2007 que incorporou tal gratificação aos vencimentos dos policiais, revogando

Ementa:
POLICIAL MILITAR ATIVO – Pretendida a incorporação da gratificação por atividade policial (GAP) ao salário base (padrão) do servidor, bem como a sua incidência no cálculo dos adicionais por tempo de serviço e sexta-parte, além do RETP – Procedência – Critérios de absorção estabelecidos pela Lei Complementar no 1.021/2007 que incorporou tal gratificação aos vencimentos dos policiais, revogando expressamente a LC 873/00 – No tocante ao pedido de recálculo também não merece guarida a pretensão por aplicação automática do disposto no art. 129 da CE – Decisão reformada – Recursos providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082549
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0060279-70.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado MARLUCE MEIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Apelação Cível no 0060279-70.2012.8.26.0053 -Voto no 35.348 JV
2
Apelação no 0060279-70.2012.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: Marluce Meira dos Santos
Juíza prolatora: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
Voto no 35.348
POLICIAL MILITAR ATIVO Pretendida a incorporação da
gratificação por atividade policial (GAP) ao salário base (padrão)
do servidor, bem como a sua incidência no cálculo dos adicionais
por tempo de serviço e sexta-parte, além do RETP Procedência
Critérios de absorção estabelecidos pela Lei Complementar no
1.021/2007 que incorporou tal gratificação aos vencimentos dos
policiais, revogando expressamente a LC 873/00 No tocante ao
pedido de recálculo também não merece guarida a pretensão por
aplicação automática do disposto no art. 129 da CE Decisão
reformada Recursos providos.
Vistos.
Marluce Meira dos Santos propôs ação em face da Fazenda do
Estado de São Paulo, perante o Juízo da 9a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital, alegando que é policial militar e objetiva a incorporação
integral da Gratificação por Atividade de Polícia GAP, instituída pela LC
873/00, aos seus vencimentos, no percentual de 100% sobre o salário base
(padrão), além de pleitear a incidência sobre a gratificação dos benefícios da
sexta-parte e do adicional por tempo de serviço (quinquênio), além do RETP.
A gratuidade processual foi deferida às fls. 33.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Apelação Cível no 0060279-70.2012.8.26.0053 -Voto no 35.348 JV
3
A r. sentença de fls. 49/53 julgou procedente a ação, nos
termos do art. 269, I, do CPC, concedendo a segurança para reconhecer à
impetrante o direito de incorporar ao salário padrão o valor integral da GAP
R$ 100,00 - , com reflexos nas demais verbas que compõem a remuneração,
abrangendo a execução as parcelas vencidas desde a impetração, com
incidência de correção monetária, desde as datas em que as diferenças se
tornaram devidas e os juros de mora, nos termos da lei, são devidos desde a
notificação. Custas nos termos da lei, sem condenação em honorários de
advogado, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/09, deixando de recorrer de
ofício.
A apelação da ré veio a partir de fls. 62, reiterando os termos
da peça de defesa, pedindo reforma e o acolhimento do recurso.
As contrarrazões vieram às fls. 79/94.
Contra a decisão que recebeu a apelação no efeito devolutivo
foi interposto agravo de instrumento, ao qual foi dado provimento (fls.
120/125).
É o relatório.
Por primeiro, considera-se interposto o reexame necessário,
nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei federal 12.016, de 2009 (Lei do
Mandado de Segurança).
Sob a observação de que o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
aprovou uma série de mudanças em seu regimento interno como forma de
adequar-se ao novo Código de Processo Civil (CPC), sobre a questão do
direito intertemporal, referente à aplicação da regra nova ou da antiga, a cada
caso, consubstanciando em aprovação de enunciados, pelo Plenário do STJ,
na sessão do último dia 9 de março, estabeleceu no Enunciado Administrativo
2 que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Apelação Cível no 0060279-70.2012.8.26.0053 -Voto no 35.348 JV
4
“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.”
Assim, com a prolatação da r. sentença em 11.7.2013, sob a
vigência da legislação processual civil de 1973, no que couber, nela será
pautado o argumento e razões de decidir.
A presente demanda busca a incorporação da Gratificação por
Atividade Policial (GAP) ao salário base, considerando que a Lei
Complementar no 1.021/2007 extinguira a aludida gratificação, uma vez que a
incorporara aos vencimentos e proventos dos integrantes das carreiras das
policiais civis e militares, bem como nas pensões percebidas pelos
beneficiários, revogando expressamente a LC 873/2000 (art. 5°).
Em que pese o r. posicionamento da M. Juíza de primeira
instância, o recurso merece prosperar.
Inexiste qualquer violação aos critérios determinados pela
Administração Pública quanto à incorporação da gratificação aos
vencimentos dos servidores, considerando que o valor de R$ 100,00 fora
agregado à totalidade dos vencimentos auferidos pela autora e não somente
no salário base (padrão) como pretende a apelada, caso contrário, haveria o
pagamento em duplicidade, ferindo o princípio da legalidade previsto no
caput do art. 37, da CF.
No tocante ao pedido de recálculo dos adicionais por tempo de
serviço e sexta-parte sobre a aludida gratificação, além do RETP, o certo é
que a novel legislação (Lei no 1.020/07) ao incorporar tal benefício nos
vencimentos e proventos dos policiais militares e civis esvaziou a aludida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Apelação Cível no 0060279-70.2012.8.26.0053 -Voto no 35.348 JV
5
pretensão,
considerando
que
tal
contabilização
será
realizada
automaticamente, nos termos do art. 129 da CE.
Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL - Policiais militares ativos - Gratificação
por Atividade Policial GAP Lei Complementar n. 1.021/07, que incorporou
a referida gratificação dividindo-a em sua metade no salário base e a outra
no RETP Regime Especial por Trabalho Policial Pretensão de incorporação
integral, no percentual de 100% (cem por cento) ao vencimento padrão,
sobre o qual incidem as demais gratificações, para todos os fins legais,
inclusive para fins de incidência e cálculo devidos a título de RETP e
adicionais temporais Sentença de improcedência de plano - Admissibilidade
Gratificação absorvida aos soldos do pessoal da ativa, inativos e
pensionistas, nos termos da Lei n. 1.021/07, fato que não enseja qualquer
aumento salarial - Descabimento de concessão de aumento pelo Poder
Judiciário Súmula 339, do STF Recurso improvido.” (Apelação Cível no
1027202-48.2015.8.26.0053, Rel. Des. Silvia Meirelles, j. em 9.11.2015)
“Servidores Públicos do Estado de São Paulo Policiais
Militares (Ativos) - Gratificação por Atividade de Policia (GAP), regulada
pela LC no 873/2000 - Pretensão de incorporação integral somente sobre o
salário base, sob o argumento de que parte do valor do benefício foi
absorvida no RETP - Impossibilidade - Gratificação de caráter geral que se
incorpora aos vencimentos, cujo conceito abrange o salário base e demais
verbas pagas em caráter permanente, incluindo o RETP - Inteligência do art.
1° da LC n° 1.021/07 - R. Sentença de improcedência mantida”. (Apelação
Cível no 0007768-66.2010.8.26.0053, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi,
30.01.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Apelação Cível no 0060279-70.2012.8.26.0053 -Voto no 35.348 JV
6
Ante ao exposto, de acordo com o contexto acima, respeitado
o entendimento da MM Juíza de primeira instância, se conclui pela reforma
do respeitável decisum combatido, conforme fundamentação acima
colacionada, ficando prequestionados os dispositivos legais e constitucionais
passíveis de argumentação.
Com isto, dá-se provimento aos recursos.
DANILO PANIZZA
Relator